Tribunal: STF
Processo: ARE 1556446
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 18):



    “Apelações cíveis em medida cautelar e ação de obrigação de fazer. Impugnação de regra inserida em edital de concurso para obtenção de título de especialização em dermatologia. Exigência de prévia experiência em instituição credenciada à Sociedade Brasileira de Dermatologia - SBD. Manifesta ilegalidade. Exigência que se afigura desproporcional e atentatória ao princípio da isonomia. Sociedade ré que não goza de poder de polícia, para fiscalizar as instituições nas quais as autoras se especializaram que, inclusive, foram chanceladas pelo MEC. 1. A SBD ré não é entidade de classe (que possui natureza autárquica), mas sim uma sociedade civil, isto é, pessoa jurídica de direito privado que, à toda evidência, não goza das prerrogativas e poderes (em especial, o poder normativo técnico) inerentes às entidades autárquicas. 2. É cediço que a proporcionalidade deve ser analisada sobre a relação existente entre o meio utilizado para buscar o fim pretendido, ou seja, deve-se aferir se o meio é adequado e necessário para atingir o fim pretendido. 3. Ocorre que tal medida, de maneira alguma se afigura necessária, além de acarretar mais prejuízos do que benefícios. Tanto a medida se revela desnecessária, que a 1ª autora, Silvia, mesmo tendo cursado sua especialização em instituição não credenciada à ré, logrou êxito em ser aprovada no certame. 4. Considerando o grau de zelo despendido pelo patrono da 1ª autora, bem como o nível de complexidade da presente demanda, entendo por bem majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.500,00 5. Desprovimento dos recursos interpostos pela ré. Provimento do apelo da autora.”



    Os embargos de declaração (Doc. 20), foram rejeitados (Doc. 22).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA — SBD alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 109, I, da CF/1988.



    Sustenta, inicialmente, que embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, o Tribunal de origem deixou de sanar as omissões apontadas.



    Acresce que “se é de competência originária da AMB conceder os títulos de especialista e do CFM registrá-los, toda e qualquer decisão que verse sobre a inscrição em exames para a concessão de título de especialista deverá ser cumprida não só pela Recorrente — que age por determinação dos referidos órgãos —, mas também pela AMB e pelo CFM.” Assim, “sendo necessária a participação do CFM no feito como litisconsórcio necessário, a presente demanda deveria ter sido processada e julgada na esfera federal, em razão de sua competência absoluta” (fl. 16, Doc. 29).



    Defende, ainda, a inexistência de “qualquer irregularidade no item 2.3. do Edital de 2010, pois o que se busca é evitar que os cursos realizados pelos candidatos ao título de especialista sejam desprovidos de excelência técnica e, no futuro, a sociedade brasileira venha a arcar com as consequências negativas dessa ausência de excelência técnica” (fl. 19, Doc. 29).



    Aduz que no caso dos autos as recorridas “não preenchiam/preenchem quaisquer dos requisitos alternativos de aptidão do Edital, o que lhes impossibilitou, a princípio, vislumbrar a inscrição para realizar o exame para obtenção de título de especialista em dermatologia” (fl. 21, Doc. 29).



    O RE foi inadmitido aos argumentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi suficientemente demonstrada; (b) não houve violação ao art. 93, IX, da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado; (c) a alegada ofensa a texto constitucional se existisse, seria reflexa; e (d) incide na hipótese, a Súmula 279/STF (fl. 11, Doc. 32).



    No Agravo, a parte refuta todos os fundamentos apontados na decisão agravada (Doc. 38).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.  



    Outrossim, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos art. 109 da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos da causa e no Edital do concurso, que a exigência de prévia experiência em instituição credenciada à Sociedade Brasileira de Dermatologia - SBD, contida no edital do concurso para para obtenção de título de especialização em dermatologia é manifestamente ilegal, pois a entidade ré não goza de poder de polícia, para fiscalizar as instituições nas quais as autoras se especializaram que, inclusive, foram chanceladas pelo MEC. 



    Assim, para dissentir desse entendimento, seria necessário analisar a questão à luz dos fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável em Recurso Extraordinário, por incidirem as Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente